Tribunal: STF
Processo: ARE 1478536
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 21).  



    Aduz a recorrente que:



    [...] não se trata de reexame de provas, já que o acórdão proferido pelo Tribunal, usou resoluções infraconstitucionais, para reverter sentença amparada em decisões do STF, e da Constituição Federal (doc. 23, p. 3).



    Ressalta, ainda, que:



    [...] com intenção de reformar o acórdão em desconformidade com Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772/DF, e em desconformidade com o disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, a agravante interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO, cujo seguimento foi denegado, em razão de reexame de provas. Mas não é o caso. (doc. 23, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada à matéria, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Também seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator